Tribunal: TJES
Processo: 5021278-61.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2025-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021278-61.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: ELDIMAR DE SOUZA CAETANO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021278-61.2024.8.08.0024

RECORRENTE: VALE S.A

RECORRIDA: ELDIMAR DE SOUZA CAETANO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MANIFESTAÇÃO NA LINHA DE TREM. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E DE AUXÍLIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 11261100. Contrarrazões apresentadas, Id. 11261108, com registro de que a recorrida está amparada por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 11261100), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995, vez que se encontra cabível, preparado e tempestivo.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11261098), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “ POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5021278-61.2024.8.08.0024, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a requerida a pagar à autora indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) contar do evento danoso (01/07/2023) aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.
”

Trata-se de ação de indenização por danos morais sob argumento de que a autora, em um grupo de 16 professoras, comprou uma passagem de trem ida e volta. Na volta para Vitória, a viagem estava prevista para 17h50, descobriu por um passageiro que o trem estava atrasado e foi informada pela atendente de que o trem estava parado em Conselheiro Pena/MG por conta de uma manifestação de populares na ferrovia na cidade de Resplendor/MG e que o atraso seria de aproximadamente duas horas e deveriam aguardar na estação para mais informações. Horas depois, duas pessoas passaram mal e o grupo tentou comprar passagem de ônibus, mas sem êxito, pois já era tarde. Às 21h30 o vigilante da Vale disse que os passageiros deveriam desocupar a estação, pois a estação iria fechar e o trem não passaria mais. A requerida ainda chamou a Polícia Militar para expulsar o grupo, mas a própria polícia se solidarializou com a situação e esperou os caronas das passageiras chegarem. Afirma que somente deixou a estação às 23h45 após conseguir carona com parentes em Vitória e o único suporte fornecido foi o estorno da passagem. Requereu dano moral de R$ 10.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais alega que a viagem não ocorreu por conta de fato imprevisível - invasão da linha de trem por terceiros -, não havendo que se falar responsabilidade ou de qualquer ato ilícito por parte da Vale. Afirma que avisou os passageiros por SMS.

Segundo consta nos autos, a recorrido havia adquirido passagens de ida para Colatina e volta para Vitória. Ocorre que a viagem de volta não aconteceu, pois houve manifestação na Estrada de Ferro e a linha de trem foi invadida. O protesto era dos atingidos da Bacia do Rio Doce.

Contudo, entendo que as teses da recorrente não merecem prosperar.

A responsabilidade do transportador é objetiva, com a exclusão da responsabilidade em caso de força maior por fato inevitável, ou por culpa da própria vítima, quando causa exclusiva do resultado, ou por culpa de terceiro.

No caso em tela, ainda que se fosse falar em culpa exclusiva de terceiro quanto à causa que impediu a viagem da autora, protesto na linha de trem, existem individualidades que devem ser analisadas, pois dada a situação, a ré deveria ter prestado a devida informação e os devidos meios para amenizar os danos, haja vista se tratar de responsabilidade objetiva.

No entanto, de acordo com as provas dos autos, não o fez. A autora e seu grupo somente tomaram ciência do protesto após entrar em contato com a atendente da Vale (Id. 11261071 - Pág. 3). Diversamente do alegado, a Vale ainda informou às 19h00, mais de uma hora após a viagem de 17h50min, que os passageiros poderiam aguardar no local e não cancelou a viagem de imediato, como alegado: “
informo que o trem de passageiros até o momento está parado na estação de Conselheiro Pena devido a uma manifestação que está sendo realizada (...) Fica a critério da senha aguardar no local, realizar o cancelamento, ou a remarcação da passagem dentro do prazo de 30 dias sem o pagamento de multas
”.

A ré ainda alegou em recurso que os passageiros foram informados por SMS, no entanto, não apresentou tal tese em contestação, o que caracteriza inovação recursal. Ademais, ainda que assim não fosse, a tela apresentada é sistêmica (Id. 11261100 - Pág. 5), portanto, prova unilateral, e sequer possui horário. Além disso, o protesto começou após as 15h e a viagem da autora era 17h50min, pouco tempo antes.

Ainda que a manifestação tenha afetado o trecho em questão, caberia à empresa, diante desse fato externo, a adoção de medidas para avisar os passageiros acerca das mudanças ou eventuais cancelamentos com antecedência, como forma de evitar transtornos por parte dos passageiros. Aliás, protestos na linha de trem da ré acontecem regularmente, conforme Id. 11261108 - Pág. 5. Houve falha da ré no sentido de dirimir os prejuízos sofridos, já que deixou de informar os passageiros do cancelamento até ser por eles questionada e não ofereceu qualquer auxílio no momento dos fatos. As passageiras somente deixaram o local 06 horas depois, pois conseguiram condução por conta própria, ficaram em local deserto por horas e à noite, e ainda quase foram expulsas da estação, consoante Id. 11261070. Colaciono julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos morais e materiais –
Cancelamento de viagem de ônibus em 31/10/2022 – Empresa ré justifica o cancelamento decorrente das manifestações e bloqueios nas estradas – Danos materiais devido à contratação de van para realização do transporte – Dano moral pela falta de informações antecipadas e falta de auxílio da empresa de transporte
– Sentença parcialmente procedente – Apelação dos autores para majoração dos danos morais – Apelação da ré para impugnar benefício de justiça gratuita e julgar sentença totalmente improcedente – Manifestação do MP pela improcedência dos recursos – Recurso dos autores parcialmente provido, para manter indenização por danos materiais e majorar indenização de cunho moral para R$3.000,00 por pessoa – Recurso da ré improvido (TJ-SP - Apelação Cível: 10005466720238260637 Tupã, Relator.: Tania Ahualli, Data de Julgamento: 14/08/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024) (grifo nosso)

No mais, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Vejamos os termos da fundamentação:

Primeiramente que não deve prosperar a afirmação de que a viagem da autora não havia iniciado. Uma vez que a autora comprou as passagens de ida e volta, assim, evidente que a contratação do serviço exige o transporte da parte autora para Colatina e o retorno para o local onde embarcou, ou seja, Vitória.

Dessa forma, a viagem foi interrompida, restando à requerida cumprir a segunda parte do contrato, ou seja, retornar o passageiro, com segurança, para o local original de embarque, no início da primeira parte da viagem.

Quanto ao fato exclusivo de terceiro, cabe elucidar que este consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. Ainda que se admita que este foi o caso, o fato de terceiro só abrangeria a causa do atraso.

Contudo, além do atraso e do cancelamento, a autora teve que enfrentar atendimento totalmente insatisfatório na Estação de Colatina enquanto aguardava o trem, que mais tarde descobriu, não chegaria mais.

A autora foi obrigada a esperar na estação por aproximadamente 4 horas, após o longo tempo de espera foi informada de que o trem não passaria mais e que deveria sair da estação que seria fechada naquele momento; a autora e os demais passageiros ficaram assustados com a possibilidade de terem que sair da estação e serem obrigados a ficar na rua em um local escuro e ermo; diante da resistência apresentada pelos passageiros, os agentes da requerida acionaram a polícia militar para evacuar o local; contudo, os policiais militares que atenderam a ligação concordaram que ali era um local ermo e permitiu que os passageiros aguardassem suas caronas dentro da estação.

A autora e suas amigas conseguiram sair da estação às 23h45min, dividindo-se em quatro carros de amigos e familiares, haja vista que a requerida não cumpriu sua obrigação de providenciar o transporte de passageiro de viagem interrompida até o destino final.

Resta cristalino que houve falha na prestação de serviços de responsabilidade da requerida, da qual não pode se eximir pelo argumento da culpa de terceiro. Afinal, a ausência de assistência e o péssimo atendimento oferecido à autora são fatos que somente podem ser imputados à requerida.

No mesmo sentido são os acórdãos nºs 5000490-48.2022.8.08.0007 e 5000934-17.2019.8.08.0030 da 2ª Turma Recursal (Id. 11261074 e Id. 11261075).

No que se refere à reparação moral, a falha na prestação de serviço da recorrente resta clara nos autos, pois os infortúnios que atingiram a autora não podem ser considerados meros aborrecimentos, sendo devida a reparação. Ainda, é inquestionável a sensação de revolta ante o problema ocorrido, frustração, desrespeito aos passageiros frustrados no seu desejo de viajar em data e hora marcados, falta de informação, longa espera, configurando, assim, o dano de natureza moral que deve ser indenizado.

Quanto ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, atentando às especificidades do caso, bem como as demandas análogas julgadas por esta Turma Recursal, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano,
entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é suficiente para reparar o dano sofrido pela recorrida
, bem como para cumprir ao caráter punitivo-pedagógico à recorrente, razão pela qual entendo pela manutenção da condenação fixada na sentença
a quo
.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)